Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-81.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
E M E N T A

PENAL. VIAS DE FATO SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA. CONTRA A MULHER. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. MOTIVO FÚTIL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Réu condenado por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, no âmbito da Lei Maria da Penha. A denúncia afirmou que ele agrediu a ex-namorada, deferindo-lhe um soco no braço.
2. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente em ambas as fases e está amparado pela confissão parcial.
3. Destaco que as pequenas contradições apontadas pela defesa não têm o condão de afastar a conduta delituosa do réu, o qual, efetivamente praticou os delitos pelos quais fora condenado. É comum as vítimas, em sede judicial, tentarem amenizar a situação ocorrida, ante o laço de afetividade, comum nesse tipo de crime, o que não descaracteriza todo o acervo probatório, em especial, o seu depoimento no inquérito policial e seu pedido de medidas protetivas, tudo levando a crer que houve a agressão de forma consciente e voluntaria.
4. Do interrogatório do próprio acusado se infere que o motivo da agressividade e da perda do controle foi pelo simples desentendimento acerca da visita a filha do casal, ante o estado de embriaguez do acusado, o que dê certo, configura motivo fútil, devendo prevalecer tal agravante.
5. O argumento de que o valor de R$500,00 a título de danos morais é desarrazoado e desproporcional, pois o réu é hipossuficiente, já que é assistido pela Defensoria, não se sustenta, já que o valor estabelecido como indenização mínima é baixo e condizente com o mínimo legal, e não há nenhuma prova nos autos, que demonstre a impossibilidade de o réu arcar com tal indenização, não bastando a alegação genérica de que ele é representado pela Defensoria e, por isso, não tem condições de arcar com tal indenização.
6. Apelação não provida.